Tribunal: STF
Processo: HC 72474
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS   CORPUS".  CRIME   HEDIONDO:  TRAFICO  DE
ENTORPECENTES.  REGIME  PRISIONAL.   COISA  JULGADA.  "REFORMATIO  IN
PEJUS".
          1.  O   Juiz  criminal,  ao   fixar  a   pena  na  sentença
condenatória,  deve estabelecer  o regime  inicial de  cumprimento da
pena privativa de liberdade (art. 59, III, do CP e art. 110 da LEP) e
o  Juiz da execução deve determinar que a pena seja cumprida de forma
progressiva  (art. 112 da  LEP); a par  destas disposições, a Lei dos
Crimes  Hediondos (Lei n.  8.072/90) determina o cumprimento integral
de tais penas no regime fechado.
          2. Por crime hediondo, o Juiz criminal estabeleceu o regime
fechado  para o inicio do cumprimento da pena e permitiu a progressão
de regime (art. 112 da LEP).
          3. O Promotor de Justiça, autor da ação penal, não recorreu
da sentença, ocorrendo o seu trânsito em julgado para a acusação.
          4.  A sentença transita  em julgado que  aplica o direito a
espécie,  bem ou mal, não mais pode ser revista pelo Tribunal "a quo"
quanto  a  possibilidade  de   progressão  de  regime  concedida  aos
pacientes.
          5. "Habeas-corpus" conhecido e deferido para restabelecer a
sentença de primeiro grau.